Tribunal: TJSP
Processo: 1061214-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cadastro indevido em rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Valor que deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.